Tribunal: STF
Processo: Rcl 49030
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA ÀS DECISÕES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDAS AO EXAME DO RE 1.114.798 E DO RE 730.462-RG (TEMA 733). USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade, ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos ao julgamento dos aclaratórios anteriores.



    3. Renovação de conduta procrastinatória, a justificar, com base no art 1.026, § 3º, do CPC, a elevação do percentual da multa por embargos de declaratórios protelatórios, de 2% para 5% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes. 



    4. Embargos declaratórios não conhecidos, com elevação da multa de 2% para 5% sobre o montante atribuído à causa (art. 1026, § 3º, do CPC) e determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente de publicação do presente acórdão.